Tribunal: TJDFT
Processo: 0709565-79.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. DESNECESSIDADE DE NOVA POSTULAÇÃO EM SEDE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CONVIVÊNCIA CONTÍNUA, PÚBLICA E DURADORA COM O INTUITO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. RELACIONAMENTO INSTÁVEL E CONTURBADO. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS FAMILIAE.
1. Tem-se por desnecessária a renovação do requerimento para a fruição da justiça gratuita em âmbito recursal, porquanto o benefício concedido ao autor pelo Juízo de origem compreende todos os atos do processo, em todas as instâncias, até a solução final do litígio.
1.1. Do mesmo modo, não se conhece do pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor, formulado nas contrarrazões do recurso, quando a parte ré não o tenha feito em sede de contestação, ante a preclusão temporal da pretensão (artigo 100 do Código de Processo Civil).
2. A Constituição Federal, em seu artigo 226, § 3o, estabelece que deve ser reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.
3. De acordo com o artigo 1.723 do Código Civil, (é) reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
4. Para fins de reconhecimento da união estável, a publicidade, a continuidade e a estabilidade do relacionamento afetivo devem estar associadas a um elemento principal: o ânimo de constituir família (animus familiae), consistente na intenção de estar convivendo como se casados fossem (convivência more uxorio).
4.1. O animus familiae constitui conditio sine qua non para caracterização da relação como união estável.
5. Não se desincumbindo a parte autora de comprovar a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com objetivo de constituição de família, não há como ser reconhecida a alegada união estável.
6. Apelação parcialmente conhecida e, nesta extensão, desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.